Tribunal: TJSP
Processo: 1007727-22.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de telefone celular. Ação de restituição dos valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Aquisição do produto em ambiente virtual. Alegação da fornecedora ré de que a aquisição foi realizada em site falso, porém, não comprovada. Autora que trouxe boleto devidamente pago, que traz como beneficiária a fornecedora ré com o seu

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de telefone celular. Ação de restituição dos valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Aquisição do produto em ambiente virtual. Alegação da fornecedora ré de que a aquisição foi realizada em site falso, porém, não comprovada. Autora que trouxe boleto devidamente pago, que traz como beneficiária a fornecedora ré com o seu respectivo CNPJ. Dever de restituição dos valores recebidos.

Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa do autor, não se extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007727-22.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CÍCERA
BENEDITA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS
AMERICANAS S/A e B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
Vencidos o Desembargador Flavio Abramovici, que declara, e o Desembargador
Gilson Miranda.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1007727-22.2018.8.26.0047
Apelante: Cícera Benedita de Oliveira Santos
Apeladas: Lojas Americanas S/A e B2W Companhia Global do Varejo
Comarca de Assis 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Adilson Russo de Moraes
Voto no 23551
Bem móvel. Compra e venda de telefone celular. Ação de
restituição dos valores e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Aquisição do produto em ambiente virtual. Alegação da
fornecedora ré de que a aquisição foi realizada em site falso,
porém,
não
comprovada.
Autora
que
trouxe
boleto
devidamente pago, que traz como beneficiária a fornecedora ré
com o seu respectivo CNPJ. Dever de restituição dos valores
recebidos. Danos morais não evidenciados. A princípio, o
descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser
em casos excepcionalíssimos, e da narrativa do autor, não se
extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para
que se possa reconhecer o dano moral indenizável.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f. 115/118 destes autos de ação
de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais,
movida por CÍCERA BENEDITA DE OLIVEIRA SANTOS, em relação a
LOJAS AMERICANAS S/A E B2W COMPANHIA GLOBAL DO
VAREJO, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Apela a autora (f. 120/124) alegando, em suma, que: (a)
cabia à ré tomar as providências necessárias para evitar fraudes
utilizando a sua marca; (b) o boleto emitido consta como favorecidas as
empresas rés, e portanto, não se poderia atribuir culpa à autora; (c) cabia
as rés comprovar que o site era falso; (d) é vaga a alegação da ré de que
o banco utilizado para recebimento dos boletos é diverso daquele que
consta no boleto pago pela autora.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária (f. 22), foi contra-arrazoada (f.
135/142).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 17 de outubro de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
119). A apelação, protocolada em 11 de novembro de 2019, é
tempestiva.
Narra a autora na inicial que: (a) em 15/08/2018 adquiriu
das rés através de um link patrocinado do Facebook, um smartphone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Samsung Galaxy J7 Pro Android 7.0 tela 5.5, no valor de R$499,89; (b)
até a data do ajuizamento da ação, o produto ainda não havia sido
entregue; (c) ligou por diversas vezes no atendimento ao cliente da ré e a
resposta obtida é que não consta pedido em seu nome no cadastro da ré.
Por tais razões, pugna a autora pela restituição do valor
pago, R$ 499,89, e indenização por danos morais na quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Ambas as rés foram citadas, mas somente a corré B2W
apresentou contestação.
A corré B2W requereu a exclusão da 1a ré, Lojas
Americanas, do polo passivo, alegando ser a única responsável pela
compra realizada por meio do site. No mérito, alega, em suma, que: (a)
houve fraude praticada por terceiro, sem qualquer relação com suas
marcas (Americanas, Shoptime, Submarino e Soubarato); (b) a autora
acessou site falso fora dos domínio virtuais da ré e efetuou pagamento
de boleto bancário que não foi por ela emitido e nem seus valores por ela
recebidos; (c) os boletos emitidos pelas Americanas.com são do Banco
do Brasil e não do Banco Bradesco; (d) não pode ser responsabilizada
pelos fatos narrados e não pode restituir o que nunca recebeu; (e) cabia
a autor tomar as devidas cautelas; (f) a autora efetuou uma compra de
um celular com preço muito abaixo daquele praticado pela ré em seu site,
o que é motivo para desconfiança.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, entendendo
que: (a) houve culpa exclusiva da autora que não comprou diretamente
pelo site da ré e não tomou as cautelas ao efetuar o pagamento no banco
correto; (b) a autora acessou um site falso e pagou um boleto que não foi
emitido e nem recebido pela ré; (c) a autora acessou uma página da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internet certamente fraudada; (d) a fraude perpetrada por terceiro afasta
a responsabilidade da ré.
O inconformismo da autora prospera em parte.
De início, fica afastada a alegação levantada pela corré
B2W de que a 1a corré, Lojas Americanas, é parte ilegítima para figurar
no polo passivo. Ambas as empresas, como fornecedoras de produtos e
serviços, que agem em parceria comercial, respondem solidariamente
pelos danos causados aos consumidores decorrentes dos negócios que
envolvem as marcas que representam. Ademais, não cabe à corré B2W
pleitear direito alheio em sua defesa, o que deveria ter sido levantado
pela própria Lojas Americanas em contestação, o que não foi feito.
Quanto ao mérito, resguardado o entendimento do douto
Magistrado, inexiste no boleto bancário evidências da ocorrência de
fraude ou mesmo discrepâncias grosseiras a evidenciar que teria havido
falta de cautela pela autora ao efetuar a compra e pagamento do
respectivo boleto.
Como se vê, o boleto possui exatamente o mesmo padrão
gráfico do boleto emitido pela ré e traz a ré como beneficiária,
“Americanas.com B2W Companhia Digital”, e seu respectivo CNPJ.
Ora, se a ré é a beneficiária do boleto pago pela autora, a
princípio, o documento comprova o recebimento pela ré desses valores
pagos.
A ré diz que não recebeu os valores, alegando que seus
boletos são emitidos somente pelo Banco do Brasil e não pelo Banco
Bradesco. No entanto, não trouxe qualquer prova documental para
comprovar suas alegações.
Não é crível se exigir que os consumidores saibam qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira a ré mantém relação comercial e nem se poderia
reconhecer a falsidade do boleto somente pela alegação da ré de que o
Banco Bradesco (instituição que emitiu o boleto bancário) não é a
instituição bancária que emite os seus boletos.
Diante da apresentação do boleto nos autos, a ré como
beneficiária deste boleto, teria perfeitamente condições de buscar
informações na instituição bancária que o emitiu, para se certificar de sua
autenticidade e do destino desses valores pagos a fim de,
eventualmente, fazer prova de que terceiro foi o destinatário do valor
pago.
A alegação da ré de que a compra foi realizada em site
falso é hipotética, pois inexiste nos autos prova desta suposta fraude.
Ainda assim, tal fato, por si só, não afastaria a
responsabilidade da ré, pois como fornecedora de produtos e serviços,
incumbe a ela adotar as diligências necessárias para evitar a perpetração
de fraudes relacionadas à sua marca, cabendo aqui adotar a teoria do
risco do empreendimento.
Nesse sentido, menciono precedentes deste Eg. Tribunal:
COMPRA E VENDA - Comércio eletrônico - Entrega do produto não
efetuada - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta
pela consumidora - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Negócio realizado em site falso (clonado) com as características do
site oficial da ré, pessoa jurídica de renome - Conhecimento de que
seu nome, logotipo e formato de página da internet são utilizados para
práticas criminosas e lesivas aos consumidores - Não comprovação da
adoção de qualquer procedimento de segurança para evitar situações
semelhantes - Omissão quanto ao dever de prestar informações que
permitam ao consumidor certificar-se de que não opera em um site
fraudado - Inobservância do princípio da boa-fé objetiva - Culpa
exclusiva da autora não verificada - Ação procedente em parte -
Responsabilidade da ré - Ressarcimento da quantia despendida pela
consumidora, observada a culpa concorrente - Danos morais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados - Hipótese de mero dissabor - Indenização inexigível -
Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000259-19.2019.8.26.0161; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de
Registro: 29/01/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM
MÓVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. Compra de televisor
realizada pela Internet. Danos materiais. Produto adquirido
supostamente em site falso, sendo que o pagamento se deu em
correspondente bancário no interior do estabelecimento da Ré.
Ausência de erro grosseiro e falsificação no boleto incapazes de
caracterizar a culpa exclusiva do consumidor. Teoria do risco do
empreendimento. Danos morais. Mero dissabor diante da não entrega
do produto que não ofende direitos da personalidade. Sentença
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1016690-35.2017.8.26.0344; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 28/11/2019)
Apelação. Direito do Consumidor. Compra de televisão pela internet.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Compra efetuada em
site na internet com pagamento por meio de boleto gerado
eletronicamente. Fraude eletrônica. Produto não entregue. Empresa
que tinha ciência que estava sendo vítima de fraude. Falha na
prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Risco do
empreendimento. Empresa que não adotou medidas efetivas para
evitar a fraude, seja ocorrida em site oficial ou clonado. Devida a
restituição do valor pago. Não basta que a empresa ofereça ambiente
seguro para pagamento seu próprio site, devendo manter constante
vigilância sobre a rede para identificar o uso indevido de sua marca e
identidade visual com intuito de ludibriar os consumidores que nela
confiam. O bônus do reconhecimento e credibilidade da marca traz o
ônus do cuidado para que a mesma não seja indevidamente utilizada.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000326-83.2017.8.26.0474; Relator (a): L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2019;
Data de Registro: 27/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste nos autos, pois, prova de culpa exclusiva da autora
e de culpa exclusiva de terceiros, a fim de afastar a responsabilidade da
ré, nos termos do art. 14 do CDC.
É incontroverso nos autos que o produto adquirido não foi
entregue e há comprovação do valor pago pela autora.
A autora, portanto, faz jus à devolução do preço pago, com
correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1%
ao mês desde a data da citação.
Descabe, no entanto, o pedido de indenização por danos
morais.
A princípio o descumprimento contratual não gera dano
moral indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
Não se olvida os transtornos e dissabores sofridos pela
autora com a situação narrada. No entanto, tal fato por si só não tem
capacidade danosa suficiente de gerar dano moral indenizável, que
pressupõe dano à dignidade, honra ou imagem do indivíduo.
Menciono, a propósito, os seguintes julgados, proferidos
nesta E. Câmara em casos semelhantes ao presente:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE PISTOLA
AUTOMÁTICA
NEGOCIAÇÃO
FEITA
PELA
INTERNET.
AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O mero dissabor
experimentado pela ausência de entrega da mercadoria adquirida via
internet não atinge a dignidade ou imagem da pessoa a ensejar a
condenação por danos morais, configurando mero dissabor e
transtorno do cotidiano. Aplicabilidade da multa cominatória mantida
Objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial Recursos
desprovidos (TJSP; Apelação 1033902-23.2015.8.26.0576; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA. LIBERAÇÃO DO
DINHEIRO
PELA
EMPRESA
QUE
INTERMEDIOU
O
PAGAMENTO. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO MORAL
QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE CONSTATA. 1. Embora possa ter a
consumidora deixado de abrir disputa no prazo contratual, seja em
razão do retardo alegado pelo vendedor na entrega dos correios, seja
pelo aparente ardil na falsa informação de que os produtos haviam
sido por ele despachados, o fato é que, na condição de parceiro
comercial, responde a intermediadora PAGSEGURO pela falha do
serviço prestado. Afinal, poderia ter evitado o prejuízo mediante
criação de ferramentas que garantissem a liberação do dinheiro apenas
na hipótese de efetiva entrega do produto conforme especificações,
bastando, para evitar qualquer tipo de fraude, vincular o início do
prazo de disputa à informação de entrega pelos correios, conforme
rastreamento indicado quando da postagem pelo vendedor. 2. Dano
moral não há, pois a hipótese retrata mero inadimplemento contratual
cujos aborrecimentos não desbordam do piso de tolerabilidade ao qual
todos os que vivem em sociedade estão expostos, principalmente se
considerado o objeto do negócio jurídico, despido de essencialidade e
relevância econômica. 3. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1004759-85.2014.8.26.0038; Relator (a): Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2017; Data de Registro:
20/02/2017).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBIENTE VIRTUAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Legitimidade passiva de empresa que fornece ambiente eletrônico e
intermediação para negócios de compra e venda pela internet - Não
entrega do produto - Relação de consumo configurada - Confiança e
segurança no ambiente fornecido pela empresa que não bastaram para
evitar o prejuízo ao autor Danos morais não comprovados, como de
rigor Inadimplemento contratual, que, pro si só, não é capaz de gerar
prejuízos morais - Ação parcialmente procedente - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0014718-22.2009.8.26.0152;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
21/03/2016; Data de Registro: 22/03/2016).
Ante o exposto, é o caso de se julgar parcialmente
procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição
do
valor
pago
pela
autora,
R$
499,89,
corrigido
monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data da citação.
Pela sucumbência recíproca, fica a ré condenada a
recolher aos cofres públicos a metade dos valores que a autora teria
gasto com custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente
desde as datas em que os teria gasto se não fosse beneficiária da
assistência judiciária, e a autora no pagamento da metade das custas e
despesas processuais gastas pela ré, corrigidas monetariamente desde
os desembolsos.
Quanto aos honorários advocatícios, cada parte deverá
pagar ao advogado da parte adversa, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), corrigida monetariamente desde a data deste julgamento
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna da
autora para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ela beneficiária
da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CDC).
Dá-se, parcial, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Cícera Benedita de Oliveira Santos
Apeladas: Lojas Americanas S/A. e B2W Companhia Global do Varejo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25846
A Autora alega, na petição inicial, que em 15 de agosto de 2018
adquiriu o aparelho celular “Samsung Galaxy J7 Pro Android 7.0 Tela 5.5” por meio de
“link patrocinado do Facebook”, mediante o pagamento de boleto no valor de R$
499,89, que ausente a entrega do produto, que cabível a restituição do valor pago, que
caracterizado o dano moral (falha na prestação dos serviços), e pede a restituição do
valor pago e a condenação ao pagamento de indenização.
A Requerida B2W sustenta, na contestação de fls.27/35, que
houve fraude praticada por terceiro (adquirido o produto em sítio eletrônico que simula
o original e efetuado o pagamento de boleto fraudado), que não recebeu o valor
consignado no boleto, que o sítio eletrônico original informa que a Requerida Lojas
Americanas só emite boletos do Banco do Brasil, que frequentemente comunica os
clientes acerca de sítios eletrônicos simulados, que a Autora não adotou as cautelas
necessárias quando da suposta contratação, e que ausentes o ato ilícito e o dever de
indenizar.
Em réplica (fls.95/100), a Autora alega que induzida a erro e
que a fraude praticada por terceiro consiste tem fortuito interno e não afasta a
responsabilidade das Requeridas.
Assim, evidenciado que a Autora foi vítima de fraude praticada
por terceiro (que veiculou falso anúncio do produto e emitiu boleto bancário fraudado
consigna como beneficiário “Americanas.com B2W Companhia Digital” fls.17), e
ausente a demonstração de que a Autora adotou as cautelas mínimas necessárias para
aferir a validade e a correção do boleto bancário (fraudado) pago, salientando-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor do aparelho celular relativo à oferta falsa (R$ 499,89 fls.17) é manifestamente
inferior ao preço praticado no mercado (R$ 1.554,80 fls.34).
Ademais, a Requerida B2W publicou nas redes sociais
informação acerca do sítio eletrônico oficial (“americanas.com”) e da página oficial das
lojas físicas (“Lojas Americanas” fls.32), e informa os clientes (após a conclusão das
compras) que só emite boletos do Banco do Brasil (fls.29 e 31), notando-se que o boleto
fraudado é do Banco Bradesco (fls.17).
Assim, porque ausente o ato ilícito das Requeridas, descabidos
os pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais, de modo que
correta a improcedência da ação.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios dos
patronos das Requeridas para 20% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
10.499,89), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios dos patronos das Requeridas para 20% (vinte por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
121C2E96
11
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
125007B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007727-22.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.